Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-94.2023.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pedido de afastamento da Lei 11.340/06. Impossibilidade. Crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vedação à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Palavras da vítima que possuem especial

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pedido de afastamento da Lei 11.340/06. Impossibilidade. Crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vedação à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Palavras da vítima que possuem especial valor em crimes desse jaez. Pena corretamente aplicada. Regime inicial semiaberto mantido. Ausência dos requisitos legais para a suspensão condicional da pena. Recurso não provido.